Tribunal: TJSP
Processo: 2129830-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material constatado (grafia incorreta) – Ausência de prejuízo e de efeito modificativo – No mais, pretensão de rediscussão de matéria já apreciada por este órgão – Descabimento – Hipótese em que ausente erro material, omissão, contradição ou obscuridade, elementos autorizadores do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material constatado (grafia incorreta) – Ausência de prejuízo e de efeito modificativo – No mais, pretensão de rediscussão de matéria já apreciada por este órgão – Descabimento – Hipótese em que ausente erro material, omissão, contradição ou obscuridade, elementos autorizadores do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2129830-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos de declaração, sem efeito modificativo, apenas para que
seja sanado o erro material apontado. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
SILVANA MALANDRINO MOLLO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129830-87.2020.8.26.0000/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2129830-87.2020.8.26.0000/50000 - São
Paulo
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: GLAUCIO LIMA FRANCA
VOTO No 18245 ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material constatado
(grafia incorreta) – Ausência de prejuízo e de efeito
modificativo – No mais, pretensão de rediscussão de matéria já
apreciada por este órgão – Descabimento – Hipótese em que
ausente erro material, omissão, contradição ou obscuridade,
elementos autorizadores do recurso, nos termos do art. 1.022
do CPC – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito
modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 26/32, cujo relatório se adota. Em síntese, pugna a embargante pelo
saneamento de supostas vícios no que tange i) a erro material no reconhecimento da
ilegitimidade passiva da agravante; ii) a “inúmeros aspectos fulcrais que diagnosticam
a ausência dos elementos constitutivos da propriedade plena e ausência de animus
domini na posse indireta”.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Conhece-se do recurso na medida em que presentes os
requisitos de admissibilidade. No mérito, há que ser rejeitado, tendo em vista que não
delineadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129830-87.2020.8.26.0000/50000
3
Inexiste no acórdão embargado qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro
material passível de saneamento.
Com efeito, verifica-se que foram devidamente analisados
todos os pontos relevantes à lide sob a luz do regramento pertinente. O embargante
apenas pretende o reexame da causa com a finalidade precípua de reformar a parte do
julgado que lhe foi desfavorável. Tal pretensão não se admite em sede de embargos de
declaração, cujo escopo, repita-se, é sanar erro material, omissão, obscuridade ou
contradição na decisão, sendo a modificação do decisium consequência lógica da
correção de eventuais vícios, estes inexistentes no caso em tela.
Na hipótese vertente, com razão a embargante quanto ao
erro material no penúltimo parágrafo de fls. 37, pois onde se lê "legitimidade passiva
dos executados" deve a palavra "legitimidade" ser corrigida para "ilegitimidade". De
qualquer modo, o dispositivo do acórdão não se equivocou nesse sentido. No mais,
restaram devidamente explanados no acórdão os motivos pelos quais se entendeu que a
credora fiduciária responde pelo débito, pois ainda que se trate de propriedade resolúvel
e posse indireta, prevalecem as disposições do CTN acerca da responsabilidade do
proprietário e possuidor a qualquer título, haja vista se tratar de norma atinente à
definição dos contribuintes em matéria tributária.
Do exposto, acolhem-se parcialmente os embargos de
declaração, sem efeito modificativo, apenas para que seja sanado o erro material
apontado.
Na oportunidade, consigne-se que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios, sem atendimento aos seus requisitos
ensejadores, pode ser punida com multa (art. 1.026, par. 2o, do CPC).
MÔNICA SERRANO
Relatora